Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada, em face de decisão proferida no processo de cumprimento de sentença no 0701424-38.2022.8.07.0020, que deferiu a penhora mensal de 4% de sua verba salarial, até que ocorra o efetivo pagamento da dívida.

II. Nas razões recursais, a Agravante defende a impenhorabilidade da verba de natureza salarial, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil. Ademais, argumenta que a constrição judicial comprometerá a sua subsistência. Assim, requer a reforma da decisão agravada para que seja desconstituída a penhora incidente sobre o seu salário.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. O art. 833, IV, do CPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do código. A regra da impenhorabilidade da verba salarial tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial da parte devedora, mesmo porque os vencimentos têm como função óbvia o pagamento de dívidas. Nesta linha, é entendimento do firmado no precedente do STJ no EREsp 1582475/MG de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES.

V. Ademais, a despeito do direito de a parte devedora não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.

VI. Na espécie, considerando que não feito o pagamento voluntário, tampouco indicado bem à penhora, o deferimento da penhora de 4% por cento do salário da devedora revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Ademais, apesar de constar débitos de diversos empréstimos bancários na folha de pagamento da devedora, após os referidos descontos, ainda remanescente o valor líquido aproximado de R$ 7.000,00 e há informação nos autos de que a exequente recebe pensão alimentícia no valor aproximado de R$ 2.000,00 para o suprimento das despesas com o filho.

VII. VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

VIII. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.